Tribunal: STF
Processo: Rcl 40285
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, por meio da qual se noticia a não observância, por parte do Juízo da 3ª Vara Criminal de Blumenau/SC, dos precedentes com eficácia erga omnes proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 444 e 395.
    Sustenta-se que: a) a sentença condenatória exarada em 18.03.2020, nos autos do processo criminal 0008203-20.2019.8.24.0008, valorou como prova legítima os ilegais interrogatórios procedidos contra as pessoas de Alexandra Roberta Alencar de Azambuja e Fernanda de Campos Varela, no curso das investigações; b) os interrogatórios são ilegais, pois as interrogadas não foram as advertidas de seu direito ao silêncio, bem como há fundados indícios da ocorrência de coação moral praticada contra elas no referido ato; c) na fase judicial, ambas afirmaram que os policiais exerceram pressão para atribuir as drogas e o maquinário a Rafael Fernando Medeiros; d) a autoridade reclamada considerou hígido o depoimento prestado por Alexandra, sob o compromisso de dizer a verdade, apesar de, substancialmente, figurar como investigada.
    Pede-se a procedência da reclamação a fim de que: a) seja declarado ilícito o interrogatório informal procedido pelos policiais civis Michael Alvin Schwarz e Gustavo Bonaldi Cabral contra as pessoas de Alexandra Roberta Alencar de Azambuja e Fernanda de Campos Varela, no dia 20.07.2019, em Blumenau/SC, e sejam declarados nulos os seus depoimentos na Delegacia de Polícia e testemunhos prestados em juízo, pois contaminados pela prova obtida pelo ato ilícito; b) seja declarado ilícito o depoimento de Alexandra Roberta Alencar de Azambuja na Delegacia de Polícia, em virtude da tomada de suas declarações pela Autoridade Policial como se testemunha fosse, embora ostentasse a condição de investigada naquele ato; c) seja determinada a prolação de nova sentença, desconsiderando as referidas provas ilícitas. 
    É o relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é incabível.
    Como é cediço, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).
    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.
    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância, na sentença condenatória, dos precedentes proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 444 e 395, nos quais o Tribunal assentou a não recepção da expressão ´para o interrogatório’ constante do art. 260 do CPP e declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva dos investigados e de réus para o interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Como se vê, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha abordado o tema inerente ao direito ao silêncio no referido julgamento, não o fez sob o enfoque trazido nesta reclamação. Isto é, o paradigma tratou especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados e réus. Portanto, a situação fática dos autos desborda do ato apontado como paradigma. 
    Dessa forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e os precedentes vinculantes, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente